Tribunal: TJMT
Processo: 1016712-02.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016712-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 031.810.361-37 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 460.382.211-15 (AGRAVANTE), Presidente Detran MT (AGRAVADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL -
LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória, quando proferida a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança n.º 1027645-08.2022.8.11.0041, impetrado contra ato dito como coator do
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
, que indeferiu a liminar que objetivava a declaração da negativa de propriedade em relação ao veículo da marca/modelo
Mitsubishi Lancer 2.0 HLE
, placas OBR-8072, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores a alienação, excluindo definitivamente o nome da parte de futuras dívidas e/ou abstendo-se de fazer quaisquer cobranças em seu nome vinculada ao referido veículo (id. 90754586, na origem).

A liminar foi indeferida pela Relatora que me antecedeu no feito (id. 141136196).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado (id 149184191).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 155605196).

Isento de preparo, consoante certidão de id. 140282177.

Compulsando o processo na origem pelo Sistema PJe de 1º Grau, constato que no dia 28 de julho último foi proferida sentença de mérito denegando a segurança e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 124369802).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que
EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA
pretendia a reforma da decisão proferida na origem, em que lhe foi negada a liminar nos autos do Mandado de Segurança objetivando a declaração da negativa de propriedade em relação ao veículo da marca/modelo
Mitsubishi Lancer 2.0 HLE
, placas OBR-8072, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à alienação, excluindo-lhe definitivamente o nome de futuras dívidas e/ou abstendo-se de fazer quaisquer cobranças em seu nome, vinculada ao referido veículo.

Como também relatado, compulsando os autos na origem pelo sistema PJe de 1º Grau, constata-se que no dia 28 de julho último foi proferida sentença de mérito denegando a segurança nos autos de n.º 1027645-08.2022.8.11.0041, nos seguintes termos, no que pertine:

“(...)
Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara a ilegalidade na sanção administrativa aplicada ao Autor. Ademais, conforme demonstrado pela autoridade Impetrada, o impetrante não carreou aos autos prova de negativa administrativa de transferência do veículo objeto do presente mandamus, e tampouco restou comprovado o cumprimento da realização do procedimento formal especificado no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a apresentação de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado (ID nº 90636176 e seguintes), de modo que, caso constatada a ilegalidade da sanção aplicada, o meio adequado para exigir a devolução dos valores pagos seria o rito do procedimento comum. Nesse sentido, partindo de uma interpretação análoga, dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: (...) Assim, ante a incompatibilidade da pretensão do Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, mostra-se imprescindível a extinção do processo sem a resolução do mérito. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, acolho a preliminar de inadequação da via eleita aventada pela autoridade Impetrada e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, IV do CPC/2015. Consigno que a presente decisão não trará qualquer prejuízo à eventual ação a ser ajuizada pelo procedimento comum. Isento de custas. Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.
(...)” (id. 124369802, na origem)

Induvidoso que, sentenciado o processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, de modo que
a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido
”.
(STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Min.
Herman Benjamin
, j. 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, DJe 20/06/2014) (g.n.)

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, j. 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, DJe 24/02/2016) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
.”
(TJMT. N.U 1008295-60.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des
. Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/02/2023, DJe 16/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023